Tribunal: TJMT
Processo: 1021532-27.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021532-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ROSELI PINTO DE MIRANDA - CPF: 695.575.351-72 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. JUNTADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS PELA PARTE RECLAMADA. TELAS SISTÊMICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. DOCUMENTO PESSOAL E
SELFIE
APRESENTADAS NA CONTRATAÇÃO, COMPROVANTE DE ENTREGA E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. AFASTAMENTO DAS HIPÓTESES DE FRAUDE OU NÃO RECEBIMENTO DO CARTÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 34 destas Turmas Recursais:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
.

In casu
, verifica-se que o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando a informação de desbloqueio do cartão, histórico de faturas e acordos de parcelamento), acostou aos autos documentação pessoal e selfie utilizadas pela autora no momento da contratação, bem como comprovante de entrega do cartão no mesmo endereço indicado na exordial, documentos estes que não foram alvo de impugnação específica pela Reclamante/Recorrente.

Comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento dos débitos discutidos na presente demanda.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela Reclamante, ora Recorrente, não há que se falar em afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ROSELI PINTO DE MIRANDA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), somados a multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito discutido na demanda, decorrente da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte ora recorrida.

Assim, requer o acolhimento do recurso para que seja reconhecida a ilegalidade da inscrição, com a anulação do débito e a condenação do Recorrido em danos morais, no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao final, pugna ainda pelo afastamento da multa por litigância de má-fé e condenação em honorários advocatícios a ela impostas no julgamento monocrático.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a Sra. Roseli ajuizou ação em desfavor de BANCO C6 S.A., requerendo a anulação de débitos e reparação por danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por supostas dívidas com o Reclamado no valor de

R$ 8.310,77 (oito mil, trezentos e dez reais e setenta e sete centavos) e R$ 514,54 (quinhentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos), dos quais afirma desconhecer.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 175178350), por entender que o acervo documental apresentado pelo banco reclamado se mostrou suficiente para que este fosse desincumbido de seu ônus probatório, logrando êxito em demonstrar a origem das dívidas levadas aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, irresignada, a Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela necessidade de reforma da sentença, visto que não haveria nos autos documento hábil a comprovar a legitimidade do débito, o qual decorreria da utilização de cartão de crédito contratado junto à parte recorrida.

Todavia, da releitura que fiz das provas em comparação com o
decisum
hostilizado, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
, uma vez que a situação
sub judice
se enquadra ao seguinte entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido,
in casu
, verifica-se que
o banco recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório
, uma vez que, além das telas sistêmicas (constando a informação de desbloqueio do cartão, histórico de faturas e acordos de parcelamento), acostou aos autos documentação pessoal e
selfie
utilizadas pela autora no momento da contratação, bem como comprovante de entrega do cartão no mesmo endereço indicado na exordial,
documentos estes que não foram alvo de impugnação específica pela Reclamante/Recorrente
.

Desse modo, tenho como comprovada a existência da relação contratual entre as partes e, via de consequência, a licitude na inclusão da Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, ante a ausência de comprovação de pagamento dos débitos discutidos na presente demanda. Ademais, sendo regular a cobrança efetuada pelo Recorrido, não há que se falar em sua condenação por danos morais.

Por fim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, não visualizo a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023